Tribunal: TJMT
Processo: 1026946-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026946-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MOURA E GONCALVES LTDA - ME - CNPJ: 08.077.560/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.o 1026946-68.2021.8.11.0003, ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 12.640,00, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. O Apelante sustenta violação à coisa julgada e inaplicabilidade do precedente, por não se tratar de débito de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 à execução fiscal em que o valor executado ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar o precedente, restringe sua aplicação a execuções fiscais cujo valor consolidado seja inferior a R$ 10.000,00.

5.

O valor executado no caso concreto é de R$ 12.640,00, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.184 e das disposições da Resolução CNJ no 547/2024.

6.

A sentença recorrida impôs ao Município exigência jurídica indevida, violando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica, ao aplicar indevidamente precedente vinculante fora dos limites objetivos por ele fixados.

7.

Diante da inaplicabilidade do precedente, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024.

2.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos critérios de valor e de demonstração de medidas administrativas prévias.

3.

A imposição de requisitos legais a hipóteses não previstas viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.o 1026946-68.2021.8.11.0003, movida em face de Moura e Gonçalves Ltda-ME, que extinguiu o feito com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, que a sentença impugnada ofende a coisa julgada, uma vez que já havia sido proferida decisão transitada em julgado, emanada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, conforme decisão de relatoria do Des. Márcio Vidal, constante nos autos sob o id. 194210440. Argumenta que, ao extinguir novamente o processo, o Juízo de primeiro grau incorreu em afronta ao art. 502 do Código de Processo Civil, violando a autoridade da decisão superior e comprometendo a segurança jurídica.

No mérito, afirma que o Tema 1.184 do STF não se aplica ao caso concreto, pois o precedente trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor, ao passo que o débito em cobrança atinge R$ 19.172,72, montante superior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a aplicação do referido tema. Sustenta, portanto, que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar o precedente de maneira indiscriminada, sem observar a distinção de valores e o contexto fático da demanda.

Alega, ainda, que o Município cumpre o requisito de tentativa de solução extrajudicial das demandas tributárias, conforme previsto na referida Resolução do CNJ, uma vez que o Código Tributário Municipal de Rondonópolis, em seu art. 275, prevê mecanismos de parcelamento administrativo de débitos inscritos em dívida ativa, configurando meio legítimo e eficaz de composição extrajudicial antes do ajuizamento das execuções fiscais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de primeiro grau, restabelecendo-se o regular trâmite da execução fiscal, com o reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 1.184/STF ao caso concreto. Pede, ainda, a concessão de efeito devolutivo e suspensivo à apelação, diante da relevância das razões apresentadas e da necessidade de preservação da coisa julgada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, ora Apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 2021, objetivando a cobrança de créditos tributários
oriundos das multas decorrentes de “alvará” e “ISSQN”, formalizada por meio das Certidões de Dívida Ativa n. 000749/2020 e 000988/2020, no montante de R$ 12.640,00 (doze mil e seiscentos e quarenta reais).

Após o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo singular determinou que a Fazenda Pública promovesse a demonstração da prévia tentativa de conciliação ou protesto dos títulos executivos, nos termos do entendimento firmado pela Suprema Corte e regulamentado pela Resolução do CNJ.

Diante da ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso, o magistrado de origem extinguiu o processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Com efeito, tanto o Tema 1.184, de repercussão geral reconhecida, quanto a Resolução CNJ n.o 547/2024, restringem-se à racionalização da cobrança judicial de execuções fiscais de pequeno valor.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.355.208/PR é clara ao estabelecer que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”, sendo exigida, no entanto, medidas prévias ao ajuizamento da execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, exclusivamente em tais casos.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar a aplicação do precedente em âmbito administrativo e judicial, é taxativa em seu art. 1o, §1o, ao estabelecer que
“aplica-se esta resolução às execuções fiscais que tenham valor consolidado inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)”.

Não se trata, pois, de uma diretriz genérica e ampla aplicável a toda e qualquer execução fiscal, mas de uma política judiciária voltada à racionalização do acervo judicial e à eficiência administrativa, limitada à hipótese específica de créditos de reduzido valor.

No caso sob exame, o valor executado é de R$
12.640,00 (doze mil e seiscentos e quarenta reais)
, montante que, como se vê, supera o limite objetivo estabelecido tanto pelo STF quanto pelo CNJ, para a aplicação das referidas medidas condicionantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, que estipulou a sua aplicação para execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1.184 do STF, cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assim, a imposição, pelo juízo de origem, de requisitos que não se aplicam à hipótese concreta – por não se tratar de execução de pequeno valor – constitui interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e extrapola os limites objetivos da norma administrativa correlata.

Dessarte, a extinção do feito por ausência de comprovação de providências que sequer eram juridicamente exigíveis, importa em manifesta nulidade da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) e da segurança jurídica.

Não há falar, portanto, em ausência de pressupostos processuais quando não há exigência legal vigente que imponha as medidas cobradas, notadamente porque, claramente, a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado.

Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2.

A execução fiscal, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 36.775,74, foi extinta sob alegação de ausência de comprovação de medidas prévias obrigatórias para o ajuizamento, como tentativa de conciliação e protesto do título.

II. Questão em discussão

3. Verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF à execução fiscal em análise, considerando o valor do crédito tributário superior ao limite de R$ 10.000,00 estipulado no precedente e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que preenchidas as condições para o ajuizamento, como tentativas administrativas de cobrança e protesto do título.

5. A Resolução no 547/2024 do CNJ complementa o precedente, definindo como execuções de baixo valor aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00.

6. No caso concreto, o valor do crédito tributário é de R$ 36.775,74, acima do limite fixado, afastando a aplicação do Tema 1184 e das disposições da Resolução no 547/2024.

7. Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184, exige o preenchimento dos critérios objetivos de valor e medidas administrativas prévias."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso. (N.U 0009723-92.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, portanto, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025